Tribunal: TJMT
Processo: 1002053-81.2021.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002053-81.2021.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILCE TEREZINHA GIORDANI - CPF: 878.944.591-00 (EMBARGADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DILCE TEREZINHA GIORDANI - CPF: 878.944.591-00 (EMBARGANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E INOVAÇÃO RECURSAL. DIVISÃO DO CAPITAL SEGURADO. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
aclaratórios
anteriores da embargante e deu parcial provimento aos embargos da seguradora apenas para adequação ao Tema Repetitivo 1.368 do STJ, mantendo a divisão do capital segurado conforme o número de vidas seguradas e a limitação do direito
da cônjuge
a 50% da cota individual. A embargante sustenta omissão e inovação recursal quanto ao valor da condenação, pleiteando o pagamento integral da indenização securitária ou, subsidiariamente, a majoração do valor que entende devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à alegada inovação recursal relativa ao valor da condenação; (
ii
) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto ao número de vidas seguradas; (
iii
) determinar se é cabível rediscutir o valor da indenização securitária e a cumulação de coberturas em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente a alegação de inovação recursal e afasta sua ocorrência, pois a tese de divisão do capital pelo número de vidas seguradas foi deduzida desde a contestação, não havendo alteração da linha defensiva.

O valor da condenação decorre de mera operação lógica e aritmética a partir das premissas jurídicas adotadas, não configurando inovação recursal.

O julgado examina o número de vidas seguradas com base na apólice vigente à época do sinistro, reconhecendo a existência de três segurados e a ausência de prova em sentido contrário.

A alegação de omissão quanto à prova produzida revela inconformismo com a valoração probatória, o que não se admite em embargos de declaração.

A limitação da indenização observa o art. 792 do Código Civil, restringindo o direito do cônjuge a 50% do capital individual, sem vício no julgado.

A pretensão de recebimento integral do seguro e de cumulação de coberturas possui natureza infringente e busca rediscutir matéria já decidida.

Os embargos de declaração não se prestam à reavaliação do mérito ou à modificação do julgado sem a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há inovação recursal quando o valor da condenação resulta de consequência lógica de tese defensiva já deduzida na contestação.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova ou do mérito da decisão.

A divisão do capital segurado conforme o número de vidas seguradas e a limitação do cônjuge à cota individual observam o art. 792 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC,
arts
. 80, VII, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 792.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.368.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
.

1002053-81.2021.8.11.0045

DILCE TEREZINHA GIORDANI
X
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se
dos segundos
Embargos de Declaração opostos por
DILCE TEREZINHA GIORDANI
,

em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara
que
negou provimento

aos embargos de declaração opostos pela ora embargante
e
deu parcial provimento
aos embargos opostos
pela
Brasilseg
Companhia de Seguros
, com efeitos modificativos limitados, exclusivamente para adequar o acórdão ao Tema Repetitivo 1.368 do Superior Tribunal de Justiça, determinando que, no período anterior à entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, incida a taxa SELIC de forma isolada, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, mantidos integralmente os demais fundamentos e conclusões do julgado, inclusive quanto ao critério aplicável ao período posterior à vigência da referida lei

(ID
354996898
).

O
e
mbargante

insiste na existência de omissão e contradição,
q
uanto à alegada inovação recursal
, pois o
Tribunal teria confundido o objeto da alegação. A inovação não seria quanto ao número de vidas seguradas, mas sim quanto ao valor limite da condenação.

Alega que
, n
a contestação, a seguradora admitiu que o valor devido à embargante seria de R$ 53.109,61 (50% do capital segurado)
.

Afirma que, e
m sede recursal, a seguradora teria passado a defender que o valor devido seria de apenas R$ 26.554,80 (metade do anteriormente admitido)
.
Essa alteração configuraria inovação recursal não enfrentada pelo acórdão.

Sustenta que, por se tratar de morte acidental, são devidas duas coberturas:

Morte natural ou acidental: R$ 159.328,84
e
Indenização especial por acidente: R$ 159.328,84
, totalizando a quantia de
R$ 318.657,68
, que d
ividido por 3 vidas
, perfaz a quantia de
R$ 106.219,22
, de modo que cabe
50% para a embargante (meeira)
, no valor de
R$ 53.109,61
.

Alega que produziu prova de que, à época do sinistro, havia apenas uma vida segurada (o de cujus), pois não havia mais nenhum outro empregado registrado na empresa, o que não teria sido considerado.

Defende que a condenação deve ser pelo valor integral do seguro (R$ 318.657,68), independentemente da divisão entre beneficiários, que seria matéria de cumprimento de sentença.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
r
econhecer a inovação recursal quanto ao valor;
c
ondenar as embargadas ao pagamento integral das coberturas (R$ 318.657,68);
e r
econhecer o direito da embargante a 50% desse valor (R$ 159.328,84 ou, no mínimo, R$ 53.109,61)

(ID
356252355
).

Sem
contrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

No caso,
a
o analisar a alegação de inovação recursal quanto ao valor, verifica-se que a embargante sustenta não ter havido adequado enfrentamento da matéria, afirmando que a controvérsia não diria respeito ao número de vidas seguradas, mas sim ao limite da condenação.

Todavia, não procede a insurgência.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que não houve inovação recursal, uma vez que a tese relativa à divisão do capital global pelo número de vidas seguradas já havia sido deduzida na contestação apresentada pela seguradora, a qual sustentou a existência de três vidas integrantes da categoria e a necessidade de divisão proporcional do capital contratado, inclusive com fundamento no art. 792 do Código Civil.

Nesse contexto, o valor final da condenação constitui mera consequência lógica da aplicação dessas premissas jurídicas, não havendo alteração da tese defensiva, mas simples operação aritmética decorrente da interpretação jurídica adotada, razão pela qual não se configura inovação recursal.

No que se refere à alegada omissão quanto ao número de vidas seguradas, também não assiste razão à embargante.

O acórdão de apelação examinou expressamente a matéria, com base na apólice juntada aos autos, cuja vigência abrangia o período do sinistro, consignando a existência de três vidas seguradas e a ausência de qualquer prova de alteração desse número até a data do evento.

Ademais, restou consignado que não houve impugnação específica quanto a esse dado, razão pela qual se reputou desnecessária a instauração de incidente de liquidação de sentença.

Os embargos de declaração anteriores igualmente afastaram a alegação de omissão, destacando que o inconformismo da parte diz respeito, na verdade, à valoração da prova, o que não se admite na via estreita dos
aclaratórios
.

No tocante à pretensão de condenação pelo valor integral do seguro, observa-se que a insurgência possui nítido caráter infringente, pois visa à modificação do mérito do julgado.

O acórdão de apelação aplicou de forma fundamentada o art. 792 do Código Civil, estabelecendo a limitação do direito do cônjuge a 50% do capital segurado individual, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O que se evidencia, novamente, é mero inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

De igual modo, quanto à alegação de cumulação de coberturas por morte e indenização especial por acidente, verifica-se que a matéria já foi devidamente analisada no acórdão de apelação, que determinou a divisão do capital global pelo número de vidas seguradas.

A embargante limita-se a reiterar sua interpretação contratual, sem apontar qualquer vício específico no julgado, o que caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, incabível na presente via.

Cumpre destacar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

No caso concreto, evidencia-se que a embargante insiste em teses já enfrentadas, sem demonstrar a existência de qualquer vício no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, constata-se que os embargos de declaração não revelam omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes da controvérsia.

A pretensão deduzida pela embargante visa, em verdade, à reavaliação de provas e à modificação da conclusão adotada, providências incompatíveis com a natureza dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026